Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-41.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005452-41.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Representação comercial, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), SEMENTES GUERRA LTDA. - CNPJ: 77.738.151/0004-19 (APELANTE), FABIO MARTINS RIBAS - CPF: 864.103.779-91 (ADVOGADO), EMANUELA CATAFESTA RIBAS - CPF: 024.770.869-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALEGADAS OMISSÕES
-
VERIFICADAS
- SÚMULA 385/STJ - NÃO APLICADA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA - HONORÁRIOS CALCU
LADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - NECESSIDADE - VÍCIOS
SANADOS PARA ANALISAR AS MATÉRIAS SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTE.

Reconhecida a existência de omissão que, presente na fundamentação do voto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

O entendimento proferido pelo STJ na Súmula 385
não se aplica nos casos em que ausentes inscrições devidas e legítimas em nome do devedor
preexistentes no momento da
inscrição reconhecidamente indevida
e, portanto, não
se afasta
a condenação por danos morais.

A base de cálculo
a ser utilizada para definir o
valor dos honorários advocatícios de sucumbência
é
definida
por meio de
ordem de vocação
prevista no
art. 85, §2o do CPC
, que determina o arbitramento em percentual sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos.

Nos casos em que há cumulação de pedidos com
naturezas distintas (art. 327 do CPC)
, as ações ostentam
tanto natureza condenatória quanto declaratória, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão, incidirá sobre todos os pedidos acolhidos, o que significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação
, o que não configura ofensa à ordem de vocação estabelecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
SEM
ENTES GUERRA LTDA.

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao apelo
pel
a parte
requerida
, ora embarga
nte
, assim ementado

(I
d.

214295347
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO – NEGÓCIO REALIZADO NA MODALIDADE CONSIGNADA – COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO DESATENDIDA – DÉBITO INEXISTENTE – PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO - NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a compra e venda de sementes de milho na modalidade consignada, por meio da qual o vendedor se compromete a promover a retirada do produto não comercializado, é ilegítima o protesto de duplicata, representativa do valor do produto sobejante.

A fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, nas ações declaratórias de inexistência de débito, deve espelhar o proveito econômico obtido, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.

A
embargante sustenta que
o acórdão é omisso porque deixou de apreciar a tese de que não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida quando o devedor tiver outras inscrições anteriores
devidas
, conforme entendimento da Súmula 385/STJ, bem como quanto à ordem de vocação prevista pelo art. 8
5
, §2o do CPC, que determina
que a verba honorária será calculada em percentual sobre o valor da condenação preferencialmente e posteriormente sobre o proveito econômico

(Id.
215638172
).

A
embargad
a
apresentou c
ontrarrazões
ao recurso,
em que pugnou pelo
desprovimento
do recurso, por ausência de vícios. Afirma, ainda, que na data do protesto indevido (12.09.2018) não havia restrições no nome da empresa, conforme certidão de protesto acostada aos autos

(I
d.

217326192
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de
aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso concreto, a embargante sugere a existência de omissão no acórdão recorrido
,
porque deixou de apreciar a tese de que não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida quando o devedor tiver outras inscrições anteriores devidas, conforme entendimento da Súmula 385/STJ, bem como quanto à ordem de vocação prevista pelo art. 85, §2o do CPC, que determina que a verba honorária será calculada em percentual sobre o valor da condenação preferencialmente e posteriormente sobre o proveito econômico

Com
razão a embargante.

De fato,
há omissão no julgado quanto aos dois
pontos acima apontados,
que serão agora examinados.

O primeiro ponto diz respeito à possibilidade de afastar a condenação por danos morais, em razão da existência de prévia inscrição devida em nome do devedor.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula 385, o
bsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima.

Ocorre que,
como se extrai dos documentos dos autos, as demais inscrições da parte autora são posteriores à ora discutida, o que afasta a possibilidade de aplicação do mencionado verbete.

No caso, o
protesto foi realizado em 12.09.2018 (Id.
209793592
)
e as inscrições em cadastro de inadimplência em nome do devedor tem data posterior, em 09.11.2018 (Id.
209794432
).

Vale dizer que, em que pese haver indicação com data anterior ao protesto, em 02.05.2018, nota-se que se trata de mera indicação de pendência financeira, o que revela a existência de dívida vencida, mas não configura a efetiva inclusão no cadastro de inadimplência que, este sim, apenas foi efetivado em novembro/2018.

Assim, analisada a matéria, sem razão o embargante
quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos morais.

Lado outro, o segundo ponto levantado pelo embargante é quanto à necessidade de apreciação da
ordem de vocação prevista pelo art. 85, §2o do CPC, que determina que a verba honorária será calculada em
percentual sobre o valor da condenação preferencialmente e posteriormente sobre o proveito econômico
.

A matéria é regida pelo Código de Processo Civil, que prevê no art. 85, §2o que o
s honorários advocatícios são fixados no montante de 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
de acordo com os critérios de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos.

No âmbito da interpretação deste dispositivo pela e. Corte Superior de Justiça,
consignou
-se
que o legislador inseriu uma ordem objetiva de critérios
a serem observados no
arbitramento dos honorários advocatícios de modo preferencia
l, bem como reputou-se que
a equidade apenas é aplicada
de forma subsidiária, caso o
proveito econômico
seja
inestimável ou irrisório
e igualmente assim o seja
o valor da causa
. L
eia
-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de

determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(
II.a
) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor
: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou

(III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
(...)
" (
REsp.
no 1.746.072/PR, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).

Contudo, nos casos em que há
cumulação de pedidos com
naturezas distintas
(art. 327
do CPC)
,
é possível que se observe a existência de ações que ostentem
tanto natureza condenatória quanto declaratória
, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão autoral, incidirá
sobre todos os pedidos acolhidos.

No caso, trata-se de ação declaratória e
condenatória
. Portanto,
a base de cálculo d
a verba honorária corresponde à
somatória dos valores
de a
mbos os requerimentos deferidos o
que
significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação.

Cumpre ressaltar que essa situação
não
configura
ofensa à ordem de vocação estabelecida
, porquanto apesar de
o valor da condenação
ser
o primeiro a ser aplicado
, ele não se
limita ao
montante indenizatório a título de danos morais, porque deve abarcar
a totalidade do proveito econômico obtido
com o processo, o que implica na somatória dos valores dos pedidos condenatório e declaratório, já que ambos detêm
conteúdo econômico aferível.

Assim, no caso,
o
valor da condenação coincide
com o proveito econômico obtido, de modo que
a
aplicação
de qualquer um deles
será

equivalente
.

N
esse mesmo sentido, é a jurisprudência
desta e. Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2° DO CPC - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO VERIFICADA – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.

(...)”
(
TJMT,
1035326-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
(
g.n
.).

Ainda:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Inconformismo dos causídicos da autora com relação à fixação dos honorários advocatícios com base somente no valor da indenização por danos morais –
Pretensão de fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido, considerando-se o valor total do débito
declarado inexigível somado ao valor da condenação por danos morais.
– Cabimento – Base de cálculo dos honorários – Observância da ordem de vocação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC - Precedente do C. STJ (REsp no 1.746.072/PR) – Caso concreto em que há identidade entre o valor do proveito econômico obtido e o valor da condenação – Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1004036-87.2022.8.26.0005 São Paulo, Relator: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 09/04/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
(
g.n
.).

“
Apelação cível. Procedimento declaratório e indenizatório. Honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação.
Pleito de alteração da base de cálculo dos honorários.
Possibilidade.
Adequada a fixação dos honorários com base no proveito econômico, de modo a englobar tanto o pedido indenizatório quanto o pedido declaratório
. Observância do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso conhecido e provido. 1. Tratando-se de procedimento declaratório de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico, pois este engloba tanto o valor da dívida declarada inexistente quanto o valor fixado a título de danos morais
”
(TJ-PR - APL: 00020534020178160194 Araucária 0002053-40.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Rogério
Etzel
, Data de Julgamento: 06/10/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2021)
(
g.n
.).

Portanto, de igual forma foi analisada a matéria quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e não assiste razão ao embargante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, para sanar as omissões apontadas e analisar as matérias quanto à súmula 385/STJ e quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência,
contudo
sem conferir efeitos infringentes, porquanto sem razão o embargante em ambos os pleitos levantados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024